Tribunal: TJMT
Processo: 1001926-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001926-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP - CNPJ: 03.441.499/0001-60 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (PROCURADOR), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA EM RAZÃO DA ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É válida a cláusula contratual que estabelece o foro de eleição, salvo se demonstrada alguma abusividade que implique dificuldade de acesso à justiça, o que não é a hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001926-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará de Serra-MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.o 14819-61.2018.811.0055 (código n.o 287062), ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, que acolheu a alegação de incompetência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Osasco/SP, em razão do foro de eleição.

A agravante aduz que ajuizou a ação de arbitramento de honorários na Comarca de Tangará da Serra, local onde foi firmada a obrigação, sendo que o serviço também seria prestado nas Comarcas de Campo Novo do Parecis, Sapezal, Brasnorte e Barra do Bugres-MT.

Assim, defende que a cláusula foi imposta unilateralmente pelo banco, de modo que deve prevalecer o que dispõe o art. 53, alínea ‘d’ do CPC, que atribui a competência ao lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

Sustenta que conforme o princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, deve ser observada a isonomia entre os contratantes, flexibilizando cláusulas que trazem desequilíbrios de obrigações em favor daquele a quem só cabia aderir às regras, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada a fim de reconhecer a competência do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT para processar e julgar a ação de arbitramento de honorários advocatícios (id. 33329470).

Não houve pedido suspensivo ou ativo.

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 41469474 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (id. 33350472 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se dos autos que
ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP
, ora agravante,
ajuizou na origem ação de arbitramento de honorários advocatícios sob o
fundamento de que,
em 31.07.1998, firmou com
o
BANCO BRADESCO S/A
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, com cláusulas contratuais previamente estabelecidas, a fim de atuar em defesa dos seus interesses junto à Comarca de Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, Sapezal, Brasnorte e Barra do Bugres-MT.

No entanto, informa que no dia 30.07.2012 o agravado rescindiu abruptamente o contrato, deixando de receber pelo trabalho que desempenhou em alguns processos, cuja importância soma R$13.401,53 (treze mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e três centavos), de modo que ao ajuizar a referida demanda, o ora agravado apresentou defesa arguindo a incompetência territorial, sendo acolhida pelo magistrado de primeiro grau ante a cláusula contratual que elegeu o foro da Comarca de Osasco-SP para dirimir eventual dúvida entre as partes.

Nesse passo, defende a reforma da decisão agravada por entender que o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT é competente para processamento do feito, primeiro porque o foro estabelecido no contrato foi imposto pelo agravado e, depois, em razão do teor do art. 53, inciso III, alínea ‘d’ do CPC, que dispõe:

“Art. 53. É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

(...)

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;”

Inicialmente impende destacar que o contrato de prestação de serviços advocatícios é regido por diplomas legais próprios e específicos, de modo que, em que pese as razões do recurso pautar-se nas regras consumeristas, é certo que a pretensão da agravante deve ser analisada sob a ótica da legislação civil.

Até porque, tratando-se demanda ajuizada por escritório de advocacia contra instituição financeira, não há como vislumbrar qualquer hipossuficiência intelectiva e/ou técnica.

Por outro lado, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro, notadamente porque não há indícios de que sua observância dificultará a garantia constitucional de acesso à Justiça.

Diante desse contexto, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão propostas as ações, consoante o que estabelece o artigo 63 do Código de Processo Civil:

"Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações."

Na hipótese dos autos, o foro competente foi eleito por meio da Cláusula Décima Sétima do instrumento contratual pactuado entre as partes (id. 33329487 - Pág. 9), cuja redação é a seguinte:

“Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Osasco/SP, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja”.

Logo, é válida a cláusula de eleição do foro, como bem assentado no Verbete Sumular no 335 do STF:

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

Aliás, a jurisprudência considera que a competência somente poderá ser modificada nos casos que houver evidente prejuízo a parte, o que não se vislumbra no caso concreto.

Sobre o tema, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
. 1. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes - o advogado e seu ex-constituinte, réu em ação de cobrança de honorários advocatícios - não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.
2. Não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas,

deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 111 do CPC e da Súmula 335 do STF ("É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato."
). 3. Recurso especial provido”. (REsp 1263387/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 18/06/2013).

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima, conforme os seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
FORO DE ELEIÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO
– ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO IMPROVIDO.
O foro contratualmente eleito deve prevalecer, tendo em vista ausência de demonstração de abusividade, bem como não se tratar de relação de consumo que possa incidir o Código de Defesa do Consumidor
”.
(N.U 0090131-53.2014.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DO CDC – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO - PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 335 DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A validade da cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato compreende inteligência da Súmula 335 do STF, tornando-se pacífico o entendimento de que sendo o demandante um escritório de advocacia, com conhecimento técnico acerca das obrigações contratualmente assumidas e seus efeitos, as alegações de hipossuficiência técnica ou desequilíbrio contratual não se consolidam de modo a desnaturar a prevalência da vontade livremente pactuada pelas partes
”.
(N.U 0133039-62.2013.8.11.0000, DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2014, Publicado no DJE 14/02/2014)

Aliás, os julgados mais recentes de outros Tribunais Pátrios seguem a mesma linha, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – IMPROVIDO.
Ausente o enquadramento no conceito de consumidor/fornecedor, para fins de afastamento do foro de eleição, na ação derivada da cobrança de honorários advocatícios contratuais por escritório de causídicos em desfavor de instituição financeira
”.
(TJ-MS - AI: 14107028320188120000 MS 1410702-83.2018.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/06/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.
SÚMULA 335 DO STF. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1.Recurso Especial. Cláusula de eleição de foro. Validade. Contrato de prestação de serviços advocatícios. 1. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes - o advogado e seu ex-constituinte, réu em ação de cobrança de honorários advocatícios - não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 2.
Não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 111 do CPC e da Súmula 335 do STF
("É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato."). 3. Recurso especial provido. (REsp 1263387/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 18/06/2013). 2. Conflito negativo de competência julgado procedente. (TJPR - 12a C.Cível - 0011812-03.2017.8.16.0170 - Cascavel - Rel.: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza - J. 17.07.2019)”
(TJ-PR - CC: 00118120320178160170 PR 0011812-03.2017.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 17/07/2019, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2019)

Logo conclui-se que não há falar em aplicação do que dispõe o artigo art. 53, inciso III, alínea ‘d’ do CPC, que prevê a competência do foro do lugar

onde a obrigação deve ser satisfeita, haja vista que a sua redação somente prevaleceria se ausente qualquer cláusula à esse respeito, o que, como dito, não é o caso dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020